Tribunal: TJDFT
Processo: 0730883-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730883-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FERNANDA SILVA BOCARDI 00733212220 REU: KLEBSON AISLAN JUSTUS D E C I S Ã O Decisão - Extinção da Ação Rescisória - Descumprimento de Determinação de Emenda à Petição Inicial Descumprida a determinação de Emenda à Inicial exarada por esta Relatoria, é o caso de indeferimento da Petição Inicial. INDEFIRO, pois, a Petição Inicial e EXTINGO o processo, sem exame do mérito, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Preclusa nas vias impugnativas, arquivem-se. Intime-se. Brasília, domingo, 4 de dezembro de 2022, às 20h57min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator